Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729066-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MARIA JOSE DOS SANTOS, ARVANDO FERREIRA DE RESENDE DESPACHO Ciente do recursos interposto pelas partes (IDs. 50464162 e 50497132). Primeiramente, em razão do agravo interno interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, intime-se a parte agravada (MARIA JOSÉ DOS SANTOS e ARVANDO FERREIRA DE RESENDE) para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos, para análise quanto a eventual exercício de juízo de retratação. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 10:10:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora